Tribunal: TJSP
Processo: 0010620-38.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Dosimetria que deve

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Dosimetria que deve incluir a integral compensação entre reincidência e confissão. Necessidade também de redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se dos mesmos critérios de quantificação da detenção. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010620-38.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JAIME MEDEIROS DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por JAIME MEDEIROS DE MATOS, para reduzir suas penas, fixando-as no total de 09
meses de detenção em regime aberto (substituída por prestação de serviços à comunidade);
além de 13 dias-multa, no mínimo; e, por fim, suspensão do direito de obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 meses. V.U. Comunique-
se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010620-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.921 2/6 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 1 0 6 2 0 - 3 8 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 6 4
A p e l a n t e : J a i m e M e d e i r o s d e M a t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o B e r n a r d o d o C a m p o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . S a n d r a R e g i n a
N o s t r e M a r q u e s
VOTO no 10.921
Apelação
criminal.
Embriaguez
ao
volante.
Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a
égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do
CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro.
Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual
foi confirmada pelo exame de sangue realizado.
Crime de perigo abstrato. Condenação mantida.
Penas. Readequação que é de rigor. Dosimetria que
deve
incluir
a
integral
compensação
entre
reincidência e confissão. Necessidade também de
redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se
dos mesmos critérios de quantificação da detenção.
Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 118/125, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu JAIME MEDEIROS DE
MATOS condenado, como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97 (CTB), às
penas de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e
pagamento de 15 dias-multa, no piso unitário, além da suspensão ou
proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 10 meses e 15 dias, permitido o apelo em liberdade.
A pena corporal foi substituída, nos termos do art. 44, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010620-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.921 3/6 V
do CP, por prestação de serviços à comunidade, mediante fiscalização a ser
executada pelo Juízo das Execuções Criminais.
Conforme
razões
de
apelação,
JAIME
pugna
pela
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pretende: a) a redução
da pena-base, preferencialmente ao mínimo legal; b) compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e
c) minoração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor (fls. 137/141).
Após as contrarrazões (fls. 162/166), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do
apelo, com vistas ao acolhimento somente do pedido subsidiário acima
identificado com o item “c” (fls. 177).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
JAIME MEDEIROS DE MATOS foi condenado pelo i. Juízo a
quo porque, no dia 10 de março de 2016, por volta das 14h54min, na
Avenida Lucas Nogueira Garcês, no 907, em São Bernardo do Campo/SP,
conduzia o veículo VW/Gol, placas CYP-2463, na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool na
concentração de 3,2 gramas por litro de sangue, tendo na ocasião
colidido na traseira do automóvel Renault Clio conduzido pela
testemunha E.G., sem causar ferimentos ou danos relevantes.
Com
efeito,
apesar
das
ponderações
defensivas,
a
condenação do réu por embriaguez ao volante deve ser mantida à luz do
convincente conjunto probatório, adiante analisado.
Em Juízo, ao ser interrogado, JAIME admitiu que assumiu a
condução de veículo automotor pela via pública, o que fez após ingerir
algumas doses de cachaça. Acrescentou que, na ocasião, acabou
colidindo levemente na traseira de outro veículo, após o que foi abordado
por policiais militares (prova oral registrada no sistema SAJ).
As oitivas judiciais de um policial e do condutor do veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010620-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.921 4/6 V
envolvido na colisão corroboram a confissão.
O laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica,
acostado a fls. 13 dos autos, apontou que o acusado conduzia o veículo
automotor sob a influência de bebida alcoólica, com concentração de 3,2
gramas de álcool por litro de sangue.
Pois bem.
Neste contexto, está configurado o crime, porquanto o art.
306 do CTB, em seu preceito primário, criminaliza os comportamentos de
guiar veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Para que não reste dúvida, em seu § 1o, I, o dispositivo
esclarece que tais condutas são constatadas, dentre outras possibilidades,
pela: “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”.
Esses limites foram extrapolados pelo réu, conforme
resultado do exame de sangue.
No mais, o delito é de perigo abstrato, em vista da exclusão
da elementar “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”, não
mais presente no tipo penal. Consequentemente, não mais se exige, para
a responsabilização criminal, que o motorista dirija de forma visivelmente
anormal ou perigosa.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Primeiro, a pena-base foi correta e fundamentadamente
fixada acima do mínimo legal, em 09 meses de detenção, além do
pagamento de 13 dias-multa, no mínimo, pois o apelante possuía
concentração de álcool por litro de sangue quase 06 vezes maior que o
limite do art. 306, § 1o, I, do CTB.
Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, essa
concentração elevada expõe a necessidade de maior censura à conduta
praticada, motivo pelo qual o aumento deve ser mantido. E nem se diga que
foi valorado negativamente elemento integrante do próprio tipo penal. A
subsunção ao tipo dá-se com 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010620-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.921 5/6 V
passo que, à medida que extrapola esse patamar, o condutor embriagado
dá um passo além na gravidade concreta da conduta, tornando-se
progressivamente mais suscetível à inaptidão para dirigir gerada pelo
consumo de álcool.
Na segunda fase, a concorrência entre a reincidência (fls.
109) e confissão foi solucionada com o aumento das penas em 1/6.
Aqui, é preciso reparo. Para remediar o conflito entre a
confissão e a reincidência, sendo a última fundada em única condenação,
deve ocorrer a integral compensação entre essas circunstâncias. Assim
em função do art. 67 do CP, que determina como preponderantes, em
meio às agravantes e atenuantes legais, a reincidência e os fatores
relacionados à personalidade do infrator, valorada como positiva em
caso de confissão.
Realizada a compensação integral, a pena não se altera
nesta etapa.
Na ausência de causas de aumento ou diminuição, as
sanções perfazem, em seus números finais, 09 meses de detenção em
regime aberto e 13 dias-multa, no piso unitário, já substituída a primeira
por prestação de serviços à comunidade.
A r. decisão comporta outro reparo.
Como no momento de quantificar a penalidade do art. 293 do
CTB não foi observada a exigência de, dentro dos limites daquele
dispositivo, realizar cálculo que espelhe os critérios usados na pena
detentiva aplicada, impõe-se a necessidade de reforma.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A pena de
suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo
automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar
proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe
25/02/2014). No mesmo sentido, decisões na Corte Superiora no REsp
1286511/MG e HC 159298/PR, dentre outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010620-38.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10.921 6/6 V
Por esses fundamentos, imponho ao apelante a pena de 03
meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor (considerando o aumento de 1/2 à pena-base
e a compensação entre reincidência e confissão).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por JAIME MEDEIROS DE MATOS, para reduzir suas penas,
fixando-as no total de 09 meses de detenção em regime aberto
(substituída por prestação de serviços à comunidade); além de 13 dias-
multa, no mínimo; e, por fim, suspensão do direito de obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 meses.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator